Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709555-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERTON PENHA CHAVES APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante EVERTON PENHA CHAVES a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do interesse recursal suscitada em sede de contrarrazões de ID 28984618. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 12:24:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator